Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-34.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-34.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MURILO PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CHEQUES SACADOS INDEVIDAMENTE. SEM ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 479, STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM EVITAR MAIORES PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000082-34.2021.8.05.0230
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelados
MURILO PEREIRA DA SILVA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator